Tribunal: TJDFT
Processo: 0710323-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710323-53.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ROMULO ANTONIO CUNHA COELHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). TEMA REPETITIVO N. 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SAQUES. DESFALQUES. MÁ GESTÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. DANO MATERIAL. ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA). INDEXADORES. ESPECÍFICOS. TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP). CÁLCULOS. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam fundamentada e especificamente a decisão recorrida. 2. As contrarrazões não consistem em via adequada para impugnar um pronunciamento judicial, logo, não há como se conhecer as teses de incompetência absoluta, de ilegitimidade passiva e de prescrição da pretensão de ressarcimento suscitadas unicamente em contrarrazões. Interpretação extraída do art. 1.000 do Código de Processo Civil. 3. O Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. 4. Os índices de correção das cotas do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) são estabelecidos por lei e por resolução do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 5. A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), ajustada pelo fator de redução, substituiu a Taxa Referencial (TR) como índice de atualização dos saldos das contas dos participantes do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) a partir de 1o de dezembro de 1994. 6. É indevida a substituição dos indexadores que regem o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 7. Apelação desprovida. O recorrente sustenta que o decisum objurgado divergiu do Tema 1.150 do STJ quanto à forma de contagem da prescrição da pretensão de ressarcimento dos danos decorrentes de desfalque na conta vinculada ao PASEP, argumentando que a demanda teria sido proposta dentro do prazo decenal fixado pelo julgado exarado sob o rito dos recursos repetitivos, razão pela qual pugna pela condenação do recorrido ao pagamento de indenização pelos danos decorrentes da má gestão, ressaltando que, in casu, não teria havido a aplicação dos índices de juros e de correção monetária. Contudo, não indica quais dispositivos legais teriam sido objeto de interpretação divergente. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada Tatiana Freire Alves Maestri, OAB/DF 18.565. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado dissídio interpretativo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência de fundamentação, inclusive no tocante à alínea c do permissivo constitucional, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp 1.807.640/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 2/5/2014). Ainda que fosse possível superar tal óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome da advogada Tatiana Freire Alves Maestri, OAB/DF 18.565. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024